Tribunal: TJMT
Processo: 1026206-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026206-56.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : ALVARO ALENCAR MACHADO
Agravadas : SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outra
Número do Protocolo: 1026206-56.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALVARO ALENCAR MACHADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga” (Proc. no 1023443-73.2020.8.11.0003 – Código 11860197), ajuizada pelo agravante contra SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outra, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante, autorizando, porém, o parcelamento do valor das custas, nos termos do art. 468, §§ 6o e 7°, da CNGC, e determinando a comprovação do recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (cf. Id. no 69935455).
O agravante aduz que a AJG foi negada sem que fosse previamente intimado para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, ou seja, por se tratar de decisão surpresa, houve desrespeito à regra dos arts. 3o a 11, e 99, §2o, todos do CPC.
Afirma que realmente não possui condições econômicas de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, e diz que a decisão agravada não considerou os argumentos que o levaram ao ajuizamento da ação, sendo que “a lide de origem cuida-se de rescisão de contrato motivada justamente pela incapacidade financeira da parte em manter negócio jurídico que recai sobre imóvel (para) fins de moradia”, além do que sofre de graves problemas de saúde, possui filhos menores que ainda são seus dependentes, e possui renda atual de pequena monta, cuja comprovação foi feita por meio dos holerites apresentados nos autos (cf. Id. no 69935450 - pág. 11).
Aduz que, além disso, a concessão do benefício da AJG exige apenas simples declaração de pobreza, que tem presunção de veracidade, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de AJG, ou para que seja deferido o recolhimento das custas ao final do processo (cf. Id. no 69935450).
É o relatório.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o julgador tem fundadas razões para indeferir o benefício, ao verificar que a parte não se insere no perfil daqueles verdadeiramente hipossuficientes economicamente, realmente deve fazê-lo.
De um lado, apesar de realmente incorrer em error in procedendo ao indeferir o pedido de AJG antes de intimar o autor para melhor instruir os autos, não vejo essa falha procedimental como suficiente a ensejar a nulidade da decisão recorrida, isso porque, em verdade, não implicou em prejuízo direto à parte, já que não a impediu de trazer a discussão a esta Corte Julgadora e nem de instruir o instrumento recursal com todas as provas possíveis a comprovar a dita hipossuficiência econômica; no entanto, ao que observo, o autor não aproveitou muito bem a oportunidade, pois nada consta sobre o seu acervo patrimonial, somente as solitárias afirmações de que o ajuizamento da ação e o pleito de rescisão dos contratos de Promessa de Compra e Venda referente a dois imóveis, celebrados com as rés/agravadas, decorreu justamente da incapacidade financeira atual do autor em manter os negócios jurídicos, e de que o agravante sofre de problemas de saúde, possui filhos menores que dele são dependentes, e possui renda atual de pequena monta, esquivando-se do foco da questão, qual seja, a origem de sua renda e sua real quantificação mensal.
Com efeito, o agravante limitou-se a instruir o recurso com os mesmos e únicos documentos apresentado na origem, quais sejam, os holerites referentes aos meses de julho a setembro/2020, apontando que ele, na qualidade de sócio administrador da empresa Alvaro A Machado e Cia Ltda., percebe mensalmente o valor equivalente a um salário mínimo a título de pro labore (cf. Id. no 69935458); porém, vê-se que esse valor é totalmente incompatível com a dívida oriunda dos contratos discutidos nos autos de origem, que se referem à promessa de compra e venda de dois imóveis, com previsão de pagamento em 150 parcelas que atualmente estão em torno de R$ 756,19 em cada contrato (cf. Id. no 69935457), o que, por si só, mostra a incongruência da assertiva do agravante, eis que é difícil acreditar que alguém comprometeria basicamente a totalidade de seus rendimentos mensais para o pagamento de uma única dívida, mesmo que agora sua intenção seja de rescindir a avença por falta de condições atuais para prosseguir com pagamento das prestações assumidas, já que não explicou como vem fazendo para sobreviver até o momento.
Isso porque o recurso, tal qual a petição inicial da ação de origem, não foi instruído com outros documentos comprobatórios suficientes da alegada hipossuficiência financeira, além dos tais holerites, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outros, que comprovem que o valor apontado nos holerites é realmente a sua única renda atual, demonstrando, assim, a ausência de verossimilhança da assertiva do agravante de que seja merecedor da benesse da gratuidade da justiça.
Não há, pois, a mínima demonstração segura e convincente de que o agravante realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza, devendo ser mantida a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
Quanto do pedido de recolhimento de custas ao final, esse pleito é uma espécie de concessão de assistência judiciária gratuita, de modo que o deferimento desse pedido exige o preenchimento dos mesmos requisitos legais, o que, como visto, não ocorreu no caso.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, quadro que fica assim constituído até que a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator